Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-81.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001388-81.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HUMBERTO DA SILVA RIBEIRO Advogado(s): JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAL NOTURNO, HORAS EXTRAS E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 163). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Nos termos do Tema 163 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. São exemplos dessas verbas o terço constitucional de férias, o adicional noturno, as horas extras e o auxílio-alimentação, as quais possuem natureza indenizatória ou transitória. Configurada a indevida tributação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária sobre tais parcelas, com a consequente repetição dos valores descontados nos últimos cinco anos, corrigidos pela taxa SELIC. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001388-81.2021.8.05.0248, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.